Tribunal: TJSP
Processo: 2039358-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes –Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Falta de justa causa não demonstrada - Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.